Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 87072986 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Paraíso Comércio de Cosméticos Ltda., ora agravada, em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, processo 0700967-46.2021.8.07.0018, deferiu a liminar pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao FCEP em operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS no Distrito Federal, com fundamento na falta de lei complementar sobre a matéria, instrumento normativo exigido pela Constituição Federal. Em razões recursais (Id 24623313), o Distrito Federal argumenta que a autora/agravada pretende afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final, não contribuinte do ICMS, até que seja editada a lei complementar federal e a lei distrital, regulamentando a referida exigência tributária. Sustenta não ter sido demonstrada a cobrança ou o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS pela autora/agravada, bem como assevera não ter sido comprovada a assunção do encargo financeiro ou a autorização expressa para a restituição conforme o art. 166 do CTN. Menciona julgado que entende amparar o pleito recursal. Frisa a observância da modulação de efeitos decidida pelo STF e a validade da cobrança até o exercício financeiro seguinte ao julgamento (até o ano de 2022). Requereu a concessão de efeito suspensivo, para serem sobrestados os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia seja confirmada a liminar com a anulação ou reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença em 7/4/2021 pelo i. Juízo de origem (Id 88135976 do processo de referência). O pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para determinar que o réu suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise à cobrança do DIFAL em relação à parte autora (se abstenha de exigir DIFAL), devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes, nos termos da fundamentação. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)